Tribunal: TJSP
Processo: 0000004-68.2018.8.26.0111
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000004-68.2018.8.26.0111/50001, da Comarca de Cajuru, em que é embargante
FRANCISMARA TOSETI, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
dos presentes embargos de declaração. V.U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000004-68.2018.8.26.0111/50001 -Voto no 14120
2
VOTO No 14.120 (Digital)
Embargos de Declaração no 0000004-68.2018.8.26.0111/50001
Juízo de Origem: Vara Única da Comarca de Cajuru
Embargante: FRANCISMARA TOSETI
Embargada: Colenda 3a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça
FRANCISMARA TOSETI opõe embargos de
declaração contra o v. acórdão de fls. 768/776, que, por votação
unânime, rejeitou os aclaratórios anteriormente opostos, e contra o v.
acórdão de fls. 728/742, que, por votação unânime, afastou a
preliminar e NEGOU PROVIMENTO ao seu apelo.
Sustenta o recorrente que o r. decisum encontra-
se revestido de omissão, eis que i) reconhecer a nulidade processual
desde as contrarrazões, ii) não existiam denúncias anônimas em
desfavor dela; iii) não foram indicadas quais atividades criminosas a
embargante exercia; iv) incorreu em bis in idem na dupla valoração na
dosimetria da pena ao utilizar a quantidade de drogas na primeira fase
para exacerbar a pena, e, na terceira fase para afastar o redutor
previsto no parágrafo 4o, do artigo 33 da Lei 11.343/2006; v) deixou de
aplicar o redutor previsto no parágrafo 4o, do artigo 33 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000004-68.2018.8.26.0111/50001 -Voto no 14120
3
11.343/2006, em seu grau máximo, com substituição da pena privativa
de liberdade; vi) deixou de conceder o cumprimento da pena em
regime domiciliar; e, vii) não fez constar do acórdão que não foram
encontrados
apetrechos usualmente destinados ao elucubrado
fracionamento da droga mna casa da embargante.
Por
fim,
postula
prequestionamento
dos
seguintes dispositivos legais: a) artigo 42 da Lei no 11.343/06, tendo em
vista que a r. sentença considerou as circunstâncias judiciais gerais do
art. 59 do Código Penal como preponderantes sobre as circunstâncias
judiciais específicas do artigo 42 da Lei 11.343/2006; b) violação ao
princípio do non bis in idem, haja vista que a r. sentença considerou
um fato (a quantidade de droga) para valorar negativamente duas
circunstâncias judiciais; c) violação ao disposto no § 4o do art. 33 da
Lei no 11.343/06, na medida em que a embargante FRANCISMARA
TOSETI preenche todos os pressupostos legais, para a aplicação do
redutor previsto em seu patamar máximo; e) violação do artigo 33,
parágrafo, 2o, alínea “b”, do Código Penal; f) violação dos incisos, XI,
XLVI e XLIII do art. 5o da Constituição Federal; e, g) violação do
artigo 35 da Lei 11.343/2006, bem como, artigo 157 do Código de
Processo Penal (fls. 01/29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000004-68.2018.8.26.0111/50001 -Voto no 14120
4
É o relatório.
O recorrente opõe, novamente, embargos de
declaração, com pedidos idênticos, tratando-se, pois, o pedido de mera
reiteração daquele julgado nos aclaratórios anteriormente impostos
(fls. 01/20).
Sabe-se que é cabível a renovação da oposição
quando presente fato novo ou alegação não referida na oportunidade
anterior, o que não ocorreu no v. acórdão em questão.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
NOS
ANTERIORES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AVIADOS. MERA
REITERAÇÃO NA ATUAL MEDIDA INTEGRATIVA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000004-68.2018.8.26.0111/50001 -Voto no 14120
5
O réu reitera os anteriores embargos de declaração, sem ao
menos apontar qualquer um dos vícios previstos no art. 619
do Código de Processo Penal - CPP. 2. Determinada a
imediata baixa dos autos, independentemente da publicação
deste acórdão e da interposição de novos recursos, cabendo à
Coordenadoria da Quinta Turma certificar o trânsito em
julgado. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ,
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1190586 / SP, Rel. Min.
JOEL ILAN PACIORNIK, j. 19/04/18).
Embargos de Declaração - Alegação de omissão e
contradição - Reiteração de embargos declaratórios já
veiculados com idêntico propósito - Embargos não
conhecidos.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
0043010-68.2008.8.26.0114; Relator (a): Marcelo Gordo;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Campinas - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento:
26/10/2017; Data de Registro: 31/10/2017)
Ademais, nada do que foi alegado, em suas
razões dos embargos de declaração anterior, deixou de ser apreciado,
inexistindo, pois, omissão passível de ser sanada.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000004-68.2018.8.26.0111/50001 -Voto no 14120
6
presentes embargos de declaração.
ÁLVARO CASTELLO
Relator